Tribunal: TJSP
Processo: 1049894-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreavam no descumprimento do ônus mínimo de prova da Autora quanto ao contrato originariamente firmado com outra seguradora, na prescrição de boa parte da pretensão da Autora, considerada a contratação de nova apólice desde 2007, na execução regular do contrato por todo o período

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreavam no descumprimento do ônus mínimo de prova da Autora quanto ao contrato originariamente firmado com outra seguradora, na prescrição de boa parte da pretensão da Autora, considerada a contratação de nova apólice desde 2007, na execução regular do contrato por todo o período narrado, sem oposição, na regularidade da previsão de ajustamento do valor do prêmio em razão da idade e do índice contratado oficialmente. Falta de interesse recursal da Autora, por descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049894-58.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA THEREZA CASAVIA, é apelada ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049894-58.2019.8.26.0002 -Voto no 33092
2
Apelação Cível no 1049894-58.2019.8.26.0002
Apelante/Autora:
MARIA THEREZA CASAVIA
Apelada/Ré:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A
MM. Juiz de Direito: Théo Assuar Gragnano
Comarca de São Paulo
12a Vara Cível do For Regional de Santo Amaro
Voto no 33092
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. Ausência de
impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se
lastreavam no descumprimento do ônus mínimo de prova da
Autora quanto ao contrato originariamente firmado com outra
seguradora, na prescrição de boa parte da pretensão da Autora,
considerada a contratação de nova apólice desde 2007, na
execução regular do contrato por todo o período narrado, sem
oposição, na regularidade da previsão de ajustamento do valor do
prêmio em razão da idade e do índice contratado oficialmente.
Falta de interesse recursal da Autora, por descumprimento do
princípio da dialeticidade. RECURSO DA AUTORA NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de “ação indenizatória” (e-fls.
01/12) ajuizada por MARIA THEREZA CASAVIA contra ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, julgada improcedente pela r. sentença
(e-fls. 145/148), cujo relatório adoto, condenando a Autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em
R$ 1.000,00, observados os benefícios da Justiça Gratuita deferidos à Autora.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 151/156), meramente reafirmando que possui contrato de seguro
de vida há mais de 40 anos com segurado da qual a Ré foi sucessora e que o
contrato juntado pela Ré, datado de 2007, não possui assinatura da Autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049894-58.2019.8.26.0002 -Voto no 33092
3
havendo reajustes de valores abusivos do prêmio e sem provas quanto à
contratação original, que lhe daria direito a reajustes bem inferiores aos
praticados.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 163) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 165/169).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de indenização ajuizada em
razão de reajustes abusivos praticados por seguradora contra segurada.
O presente recurso não pode ser conhecido.
Com efeito, conforme é sabido, para que
qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento
de diversos requisitos legais. Estes conhecidos como requisitos de
admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É
dizer: o recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as
respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença
recorrida (art. 1.010, III, do Código de Processo Civil), sob pena de
inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por
conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ferindo-se, então, o referido princípio recursal. Sobre o princípio da
dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a
necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por
que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou
reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o
qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5.
p. 30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049894-58.2019.8.26.0002 -Voto no 33092
4
que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou
ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da referida decisão judicial”.2
E, na hipótese dos autos, a causa de pedir
inicial repousava sobre a prática de reajustes abusivos do valor do prêmio
praticado em contrato de seguro de vida firmada há mais de 40 anos entre a
Autora e outra seguradora, da qual a Ré foi sucessora.
Acontece que os fundamentos efetivamente
apresentados pela r. sentença prolatada não foram objeto de impugnação
específica no presente recurso. Foram eles: (a) descumprimento do ônus mínimo
de prova da Autora quanto ao contrato originariamente firmado com outra
seguradora, (b) prescrição de boa parte da pretensão da Autora, considerada a
contratação de nova apólice desde 2007, comprovada pela Ré, (c) execução
regular do contrato por todo o período narrado, sem oposição, (d) regularidade da
previsão de ajustamento do valor do prêmio em razão da idade e do índice
contratado oficialmente.
A Autora, pois deixou de impugnar de forma
específica os fundamentos da r. sentença, principalmente sem explicar por qual
razão, se sua pretensão surgiu a partir de reajustes indevidos posteriores a 2007,
a prescrição seria a do Código Civil anterior e não do atual, e por que se deveria
desconsiderar a jurisprudência pátria, efetivamente citada na r. sentença, que
permite o reajuste com lastro em critério etário e em índices oficiais,
cumulativamente.
Logo, tal conjuntura representa patente falta
de interesse recursal da Autora, pelo descumprimento do princípio da
dialeticidade.
Dessa forma, o presente recurso não pode
ser conhecido, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos à Ré, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, para o razoável patamar de R$ 2.000,00.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049894-58.2019.8.26.0002 -Voto no 33092
5
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação interposto pela Autora, com a MAJORAÇÃO do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos à Ré para R$ 2.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora